Tribunal: TRF3
Processo: 5137956-50.2025.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2010-05-12

Inteiro teor:
509/608)

5137956-50.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5137956-50.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAUL OZUNA IRALA

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEYDSON GARCIA FEITOSA - MS21537-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA - MS19293-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE BELA VISTA/MS - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA E COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de segurado que sofreu amputação traumática da ponta do dedo ao fechar a porta do carro em sua própria mão, com redução da capacidade para o trabalho habitual de açougueiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente, considerando a alegação do INSS de ausência de nexo causal entre o acidente e o trabalho, inexistência de acidente do trabalho típico e ausência de concausa.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a remessa necessária, pois, embora a sentença seja ilíquida, a condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3o, I, do CPC, aplicando-se a orientação do Tema 1.081/STJ.

4. Embora a Lei 8.213/1991 conceitue acidente do trabalho (arts. 19 a 21), o art. 86, na redação dada pela Lei 9.528/1997, não mais vincula a concessão do auxílio-acidente à sequela incapacitante derivada de acidente do trabalho, com exigência de comprovação de causalidade neste âmbito. Na atualidade, acidente de qualquer natureza pode ativar a concessão do benefício se dele resultarem, após consolidação das lesões decorrentes, sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. O nexo de causalidade exigível, a ser comprovado, concerne ao vínculo de pertinência entre redução da capacidade laborativa e atividade profissional exercida pelo segurado, em conformidade com a tese jurídica aprovada no julgamento repetitivo do Tema 156/STJ.

5. Infundadas, portanto, as alegações de inexistência de acidente de trabalho ou de concausa para a concessão do benefício, pois o artigo 86 da Lei 8.213/1991 não mais exige que o acidente seja do trabalho, mas, ao contrário, prevê expressamente que o acidente pode ser de qualquer natureza e, no caso, o laudo judicial apurou o acidente e as sequelas consolidadas com impacto permanente na atividade habitual do autor.

6. O acervo probatório, composto por documentos e prova pericial, respalda a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, não logrando o INSS provar o contrário e, tampouco, deduzir alegações aptas a infirmar a regularidade da concessão à luz da legislação de regência e da jurisprudência sedimentada no trato da matéria.

IV. Dispositivo

7. Remessa necessária não conhecida e apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, I e II, 42, 59 e 86 da Lei 8.213/1991; 85, § 11, e 496, § 3o, I do CPC; e 30, § 2o do Decreto 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/08/2025; STJ, Temas 156, 862 e 1.081.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5137956-50.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEYDSON GARCIA FEITOSA - MS21537-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA - MS19293-A

APELADO: RAUL OZUNA IRALA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE BELA VISTA/MS - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 335380156) julgou procedente o pedido, para (1) condenar o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, calculado em 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença; (2) apurar valores em atraso administrativamente, com atualização monetária e incidência de juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09, com prazo de 30 dias do trânsito em julgado para expedição de RPV ou precatório; (3) desconsiderar no cálculo dos atrasados outros benefícios percebidos e eventuais meses em que recolhidas contribuições; (4) incidir, uma única vez, no pagamento das diferenças acima descritas, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97; (5) condenar o INSS em custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor total da condenação, excluídas parcelas vincendas, considerando as vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ; e (6) reconhecer a remessa necessária nos termos do artigo 496 do CPC.

Apelou o INSS (ID 335380162), alegando, em síntese, (1) falta de nexo causal entre trabalho e acidente para caracterizar a indenização acidentária; (2) inexistência de acidente do trabalho típico, pois o benefício acidentário pressupõe efetivo acidente do trabalho ou equiparado; e (3) ausência de concausa.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria encontra-se delineada no art. 86 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.528/1997:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Como se observa, a legislação previdenciária estabelece que o segurado (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial) que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofrer lesão que, após consolidação, acarrete sequela, que reduza capacidade de trabalhopara atividade habitual tem direito à prestação previdenciária mensal, de caráter indenizatório, equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Tema 862/STJ, observada a prescrição quinquenal), independentemente da percepção de qualquer remuneração ou rendimento, vedada apenas cumulação com aposentadoria (arts. 86 e 18, h, § 1o).

É importante registrar que, embora a Lei 8.213/1991 conceitue acidente do trabalho (arts. 19 a 21), o art. 86, na redação dada pela Lei 9.528/1997, não mais utiliza tal conceito para delimitar o cabimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, referindo-se, expressamente, "a acidente dequalquer natureza" e, portanto, não cabe exigir, doravante, comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado ou de nexo de causalidade neste âmbito.

O nexo de causalidade exigível, a ser comprovado, concerne ao vínculo de pertinência entre redução da capacidade laborativa e atividade profissional exercida pelo segurado, a teor do que revela o Tema 156/STJ:

"Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença."

O auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, exige comprovação de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza, que implique comprometimento ou redução da capacidade para exercício da atividade habitual. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que não basta provar dano à saúde do segurado, sendo necessária a demonstração do comprometimento da capacidade laborativa:

REsp 1.354.908, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data de julgamento 12/05/2010: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).”

Importa realçar que o benefício é condicionado à apuração da definitividade da sequela (consolidada) e da incapacidade resultante para a atividade habitual, e não do grau de incapacitação que, mesmo leve, não obsta à concessão do auxílio-acidente, sendo exemplificativo o rol de lesões do Anexo III do Decreto 3.048/1999, norma regulamentar da Lei 8.213/1991 (v.g.: AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/08/2025).

Acresça-se que o benefício de auxílio-acidente não exige cumprimento de carência (art. 26, I), porém, com o advento da Lei 13.846/2019, o seu beneficiário perde a qualidade de segurado se não recolher contribuições na forma da lei.

Delineados os aspectos gerais da disciplina legal do auxílio-acidente como prestação previdenciária, cumpre apreciar a demanda do caso concreto.

Na espécie, o autor usufruiu deauxílio por incapacidade temporária partir de 13/03/2022, por incapacidade para exercício de atividades habituais como açougueiro, em decorrência de amputação traumática da ponta do dedo, após fechar a porta do carro em sua própria mão. O INSS, contudo, cessou administrativamente o benefício em 25/08/2022 (ID 335380095).

O autor apontou sequelas decorrentes do evento, implicando redução da capacidade laborativa e, para comprovar o alegado, acostou documentos médicos que atestam a amputação do dedo, referentes ao ano de 2022 (ID 335380096, 335380097 e 335380098).

O laudo médico pericial, em 30/12/2022 (ID 335380121), concluiu que o autor, por traumatismos múltiplos não especificados (CID 10: T07), tem incapacidade laborativa parcial em grau moderado de limitação (entre 25 a 49%) e temporária, pois destacou ser possível recuperação e reabilitação para exercício de outras atividades profissionais que não demandem grandes esforços e uso exclusivo da mão.

A indicação de incapacidade temporária, atrelada à possibilidade de haver reabilitação, não obsta a concessão do benefício, uma vez que haja constatação sobre a definitividade da lesão e a incapacidade que gera para a atividade profissional habitual.

Com relação à atividade habitual de açougueiro, o perito atestou que há “prejuízo na agilidade e movimentos que seriam em ritmo mais lento, tempo vagaroso, impossibilitado de erguer peso de uma peça de carne ao gancho como antes realizava”,com início da incapacidade em 13/03/2022, resultando, assim, observada a exigência de causalidade e pertinência a que se refere o Tema 156/STJ.

A qualidade de segurado foi comprovada, mesmo porque o autor usufruiu de auxílio-doença até 25/08/2022, tendo direito ao auxílio-acidente a partir da respectiva cessação, cabendo pontuar que o benefício independe de carência, conforme estabelece o artigo 26, I, da Lei 8.213/1991.

No tocante às alegações de inexistência de acidente de trabalho ou de concausa, o artigo 86 da Lei 8.213/1991, conforme exposto na fundamentação, não mais exige que o acidente seja do trabalho, mas, ao contrário, prevê expressamente que o acidente pode ser de qualquer natureza.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações da parte autora, prova documental e pericial, demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado, não sendo produzidas provas em sentido contrário pela parte adversa, que se limitou à discussão em tese da matéria.

Assim, nada colhe o recurso da autarquia ré.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA E COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de segurado que sofreu amputação traumática da ponta do dedo ao fechar a porta do carro em sua própria mão, com redução da capacidade para o trabalho habitual de açougueiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente, considerando a alegação do INSS de ausência de nexo causal entre o acidente e o trabalho, inexistência de acidente do trabalho típico e ausência de concausa.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a remessa necessária, pois, embora a sentença seja ilíquida, a condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3o, I, do CPC, aplicando-se a orientação do Tema 1.081/STJ.

4. Embora a Lei 8.213/1991 conceitue acidente do trabalho (arts. 19 a 21), o art. 86, na redação dada pela Lei 9.528/1997, não mais vincula a concessão do auxílio-acidente à sequela incapacitante derivada de acidente do trabalho, com exigência de comprovação de causalidade neste âmbito. Na atualidade, acidente de qualquer natureza pode ativar a concessão do benefício se dele resultarem, após consolidação das lesões decorrentes, sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. O nexo de causalidade exigível, a ser comprovado, concerne ao vínculo de pertinência entre redução da capacidade laborativa e atividade profissional exercida pelo segurado, em conformidade com a tese jurídica aprovada no julgamento repetitivo do Tema 156/STJ.

5. Infundadas, portanto, as alegações de inexistência de acidente de trabalho ou de concausa para a concessão do benefício, pois o artigo 86 da Lei 8.213/1991 não mais exige que o acidente seja do trabalho, mas, ao contrário, prevê expressamente que o acidente pode ser de qualquer natureza e, no caso, o laudo judicial apurou o acidente e as sequelas consolidadas com impacto permanente na atividade habitual do autor.

6. O acervo probatório, composto por documentos e prova pericial, respalda a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, não logrando o INSS provar o contrário e, tampouco, deduzir alegações aptas a infirmar a regularidade da concessão à luz da legislação de regência e da jurisprudência sedimentada no trato da matéria.

IV. Dispositivo

7. Remessa necessária não conhecida e apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, I e II, 42, 59 e 86 da Lei 8.213/1991; 85, § 11, e 496, § 3o, I do CPC; e 30, § 2o do Decreto 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/08/2025; STJ, Temas 156, 862 e 1.081.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão